Tribunal: TJMT
Processo: 1002172-41.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002172-41.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDA BALDO HENDLER - CPF: 088.772.589-93 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES FERREIRA - CPF: 029.457.281-33 (EMBARGANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES FERREIRA - CPF: 029.457.281-33 (EMBARGADO), EDUARDA BALDO HENDLER - CPF: 088.772.589-93 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS, PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL — EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ERRO MATERIAL — RECONHECIMENTO E CORREÇÃO –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Erro material configurado na inserção equivocada no sistema eletrônico de relatório, ementa e voto referentes a processo estranho aos autos.

Embargos de declaração acolhidos para anular o acórdão lançado indevidamente e restabelecer a regularidade processual mediante exclusão do ato viciado e republicação do ato correto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002172-41.2025.8.11.0000

EMBARGANTES: ROGERIO RODRIGUES FERREIRA e BANCO PAN S/A

EMBARGADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos, respectivamente, por
ROGERIO RODRIGUES FERREIRA
e
BANCO PAN S/A
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 277937379) que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto, para manter integralmente a decisão de primeiro grau.

Inconformado, o embargante
ROGERIO RODRIGUES FERREIRA
defende em suas razões que
“O acórdão proferido em 31/03/2025, referente a estes autos, não analisou a matéria objeto do presente processo, mas sim fez referência a fatos e partes de outro processo, estranho aos presentes autos, o que configura evidente erro material”
(sic).

Aduz que
“é evidente o erro material, uma vez que o conteúdo do acórdão refere-se a outro processo, que não o destes autos. O equívoco compromete a prestação jurisdicional e impede o exercício do contraditório e da ampla defesa”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo
“conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração para que seja corrigido o erro material constante no acórdão”
(sic).

A parte embargante
BANCO PAN S/A
, em suas razões recursais, aduz que
“nos presentes autos trata-se de recurso de agravo de instrumento, discutindo-se matérias de caráter contratual/ revisional do mesmo, entra as partes: ROGERIO RODRIGUES FERREIRA x BANCO PAN S.A.”
(sic).

Alega que
“(...) o acordão anexado aos autos se mostra entranho aos fatos demostrados acima, pois deixou de julgar o presente caso concreto, uma vez que, abordou matéria e partes desconhecidas nos presentes”
(sic).

Por fim, punga pelo
“acolhimento dos presentes Embargos de Declaração a fim de sanear o claro erro material contido no R. Acordão anexo”
(sic).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer
obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;”
(g.n.)

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Pois bem.

Compulsando os autos, constata-se que, de fato, existiu um erro no v. acordão de Id. 277937379, sendo ele quanto o
lançamento equivocado no sistema informatizado deste Tribunal (PJE)
,
da
ementa
,
relatório
e
voto
, uma vez que não guardam relação com o que fora votado em sessão.

Desta feita, merece acolhimento os presentes aclaratórios para reconhecer o erro material da inserção equivocada da ementa, relatório e voto, os quais deverão ser excluídos do sistema e determinar que a ementa, relatório e o voto corretos, sejam inseridos no sistema PJE, com nova publicação de todo o acórdão no Diário da Justiça Eletrônico, e consequente reabertura do prazo recursal, o que faço com fulcro em entendimentos deste Sodalício em casos absolutamente análogos, senão vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL - MEIO ADEQUADO
– VÍCIO SANADO – RECURSO ACOLHIDO
.

Ocorrendo equívoco no lançamento do conteúdo do acórdão no sistema PJe, o embargos merece acolhimento para ser sanado o vício.
”
(N.U 1023746-36.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PROCEDÊNCIA – OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL – PUBLICAÇÃO DO VOTO CONDUTOR ERRADO – NECESSIDADE DE CORREÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Constatado que a ementa, relatório e o voto da relatora constante no acórdão embargado foi inserido no sistema PJE erroneamente, uma vez que não representa o resultado do julgamento, hão de ser acolhidos os aclaratórios para sanar o erro, excluindo-se do sistema o voto incorreto com a inserção do julgamento correto
.”
(N.U 1008687-13.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024)

Assim, passo a transcrever aqui a ementa e o voto correto pertencente ao Recurso de Agravo Instrumento no. 1002172-41.2025.8.11.0000:

“
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL — AGRAVO INTERNO — AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO — FINANCIAMENTO DE VEÍCULO — CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA — PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM E IMPEDIMENTO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS — AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
— RECURSO DESPROVIDO

A simples propositura de ação revisional de contrato bancário não afasta a mora do devedor. A tutela de urgência exige a demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável. Não comprovada a abusividade dos encargos contratuais de forma inequívoca, incabível a concessão da medida antecipatória para manutenção da posse do bem e impedimento de inscrição nos cadastros restritivos. O entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reforça a necessidade de dilação probatória para afastamento da mora e revisão dos encargos pactuados.

Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
ROGÉRIO RODRIGUES FERREIRA
, em face da decisão desta Relatoria, proferida nos autos do agravo de instrumento, que negou a concessão da tutela de urgência, mantendo os efeitos do contrato de financiamento firmado com o
BANCO PAN S.A.,
que tem por objeto um veículo Fiat/Strada Adventure Locker Evolution 1.8, ano 2010/2011, com cláusula de alienação fiduciária.

A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de elementos que demonstrassem a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, motivo pelo qual o agravante busca a sua reforma.

Em suas razões recursais, o agravante relata que
“propôs a presente ação revisional c/c tutela de urgência em face do agravado, em função de contrato celebrado entre as partes, onde os juros presentes são demasiadamente abusivos, ferindo o disposto pelo BACEN, dando ensejo a presente demanda”
(sic).

Sustenta que “
o perigo da demora é perfeitamente demonstrável, com relação à providência de vedar a inscrição do nome do agravante junto aos Cadastros de Proteção ao Crédito (SPC/SERASA e análogos) enquanto se discute a dívida em juízo, haja vista que tal medida acarreta constrangimento pessoal e comercial irreversível ao devedor e não ao credor/agravado”
(sic).

Aduz, ainda, que
“verifica-se através da verossimilhança, ou seja, a abusividade dos encargos cobrados, extraídos do contrato o qual mantém a taxa de juros pactuada em 49,96% ao ano, enquanto a média para operações desta natureza no mesmo período segundo o Bacen foi de 25,54% ao ano. Ou seja, resta evidente à probabilidade do direito do agravante”
(sic).

Assevera que
“em fase de cognição sumária, verifica-se através da documentação encartada que os juros remuneratórios estão excessivamente acima da média de mercado, o que configura à abusividade da cláusula contratual”
(sic).

Destaca que
“o agravante não está eximindo-se de cumprir com a obrigação contratual, posto que deferida a liminar de consignação em pagamento, ele cumprirá com o que está determinado legalmente efetuando os depósitos em conta judicial, de modo em que não poderá ser prejudicado com os efeitos do inadimplemento, vez que essa característica será afastada no ato dos depósitos”
(sic).

A par desses argumentos e invocando a presença dos requisitos legais, requer, inicialmente, a antecipação da tutela recursal para conceder:
a.
O deferimento dos depósitos dos valores incontroversos das parcelas, com afastamento da mora
; b.
Vedar a inscrição do nome do agravante em cadastros de proteção ao crédito e
c.
Determinar a manutenção da posse do bem, em virtude dos depósitos das parcelas incontroversas.

Isento de custas em razão do deferimento da justiça gratuita em primeiro grau, conforme certidão acostada no Id 26515798.

A parte agravada não apresentou contraminuta ao agravo interno.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no artigo 1.021 do CPC, o qual estabelece que “Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.

Por meio do presente recurso, pretende o agravante
ROGÉRIO RODRIGUES FERREIRA
reformar a decisão monocrática Id. 266017870, a fim de que seja concedida a tutela de urgência anteriormente indeferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação revisional de contrato c/c tutela de urgência,
Dr. Luiz Antônio Sari
na qual se discute a legalidade das cláusulas contratuais estabelecidas no financiamento firmado com o
BANCO PAN S.A.,
especialmente no que se refere à incidência de supostos juros abusivos e encargos contratuais excessivos.

O presente recurso é insubsistente, impondo-se a manutenção da decisão recorrida, nos mesmos termos em que foi proferida, razão pela qual peço vênia para transcrevê-la, até mesmo para melhor compreensão da questão, verbis:

“Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma do art. 1.015, I, c/c art. 1.017, ambos do CPC.

A medida postulada pertinente ao caso concreto diz respeito à tutela recursal para determinar a manutenção da posse do automóvel objeto do contrato em discussão enquanto durar o processo, bem como que a ré se abstenha de incluir o nome do autor nos cadastros restritivos de crédito.

O pleito foi indeferido pelo Magistrado a quo, pelos seguintes fundamentos, in verbis:

“(...) Não há, pois, que se falar em deferimento de tutela quanto a pretensão da parte autora, muito embora travestida de tutela provisória de urgência, que culmine, apenas e tão somente, na resolução do mérito inaudita altera parte, eis que quando da prolação da sentença não se verificará a substituição da tutela de urgência pela tutela satisfativa final do Estado, a qual se obtém com o trânsito em julgado da sentença.

Desta feita, forçoso concluir que quando da apreciação da tutela provisória esgotar-se o provimento final do processo aquela não poderá ser deferida, sob pena de incorrer em prejulgamento do feito. De outro norte, há que se destacar que para que seja deferida a tutela provisória de urgência (antecipada ou cautelar) deverá haver a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso em tela (art.300, CPC).

(...)

Desta feita, conforme se depreende da ação proposta pela parte autora, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do fato que se propõe, mesmo porque, a apuração das onerosidades alegadas na exordial, demandam dilação probatória e submissão ao contraditório, razão pela qual, impõe-se o indeferimento do pedido (art.300, CPC). Ressalto, outrossim, que não vislumbro a existência dos requisitos para a concessão da tutela jurisdicional pretendida nos termos dos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil, ausente assim o chamado periculum in mora – eis que não comprovado nos autos o perigo do dano ao aguardar o deslinde da questão, ao menos não em sede de cognição sumária – o qual deve, necessariamente, ser concomitante ao fumus boni iuris para o deferimento da tutela provisória de urgência. Portanto, hei por bem em indeferir os pedidos de tutela formulados na exordial (Id.178529612, pág.23 – item ‘a’), até ulteriores deliberações deste Juízo”.

Na espécie, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da tutela pretendida.

Isso porque, não é oportuno o momento para tratar o assunto base da decisão agravada, qual seja, abusividade e ilegalidade dos encargos incidentes sobre o contrato, sem oportunizar o contraditório à parte requerida agravada, haja vista o autor agravante ter subscrito o instrumento contratual, o que presume estar de acordo com as cláusulas ali constantes.

Assim, a matéria, por si só, demonstra ser imprescindível a produção de provas, para chegar a uma conclusão satisfatória, mesmo porque não ficou aparente, no caso, a probabilidade do direito invocado, de modo que não bastam as assertivas do recorrente para servir de arrimo ao reconhecimento da fumaça do bom direito.

Na mesma esteira, não se vislumbra elementos que levem a concluir que se deixar a questão para ser analisada ao final, haja perigo de dano ou risco ao resultado útil do process
o.

Desta forma, prudente aguardar até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será apresentado na contraminuta, possa decidir com segurança, sobre o mérito do recurso.

Posto isso, ausentes os requisitos legais,
INDEFIRO
a antecipação da tutela recursal.

Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.” (Id. 266017870)

Como se observa, a decisão recorrida negou a concessão do efeito suspensivo, mantendo, por consequência, a decisão de origem que indeferiu a tutela antecipatória de urgência pleiteada pelo agravante.

O indeferimento fundamentou-se na ausência de demonstração inequívoca dos requisitos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, especialmente quanto à probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora).

No caso concreto, não há elementos que, de plano, evidenciem a abusividade na cobrança dos encargos contratuais e na aplicação das taxas de juros. Por esse motivo, a decisão recorrida encontra respaldo no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo o qual a mera propositura da ação revisional não é suficiente para afastar a mora do devedor (Tema 29 do STJ).

A caracterização da mora somente poderia ser afastada caso o agravante demonstrasse indícios concretos da abusividade dos encargos, o que não ocorreu nos autos.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
ALEGADA ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CONTRATO OU DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO DE 30% DO VALOR PACTUADO, MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM E IMPOSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– INVIABILIDADE – MORA NÃO DESCARACTERIZADA – SÚMULA No 380 DO STJ – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor (Súmula no 380 do Superior Tribunal de Justiça).
Os §§ 2o e 3o do art. 330 do Código de Processo Civil determinam que o valor incontroverso deve continuar a ser pago no tempo e modo contratados nas ações que tenham por objeto revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou alienação de bens. A abstenção da inscrição em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela, somente será deferida se houver o pagamento da parcela incontroversa, compreendida esta como o valor previsto em contrato (TJMT – AI no 1013637-28.2017)”
(N.U 1024207-29.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024)

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1061530/RS, consolidou o entendimento de que a concessão de tutela de urgência em ações revisionais exige o preenchimento de requisitos específicos, sendo necessária, primeiramente, a existência de ação proposta pelo devedor contestando a cobrança do débito.

No presente caso, nesta fase de cognição não exauriente, o agravante não comprovou qualquer ilegalidade na taxa de juros pactuada, nem demonstrou a adoção de critérios abusivos pelo banco agravado, limitando-se a alegações genéricas de abusividade sem amparo técnico ou probatório.

A jurisprudência do STJ reafirma que não basta a alegação de discrepância entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, sendo necessária a comprovação da onerosidade excessiva no caso concreto.

Dessa forma, a modificação do contrato por decisão liminar sem a devida comprovação da abusividade representaria indevida interferência na autonomia da vontade das partes e no equilíbrio contratual, razão pela qual a melhor cautela recomenda a manutenção da decisão agravada, assegurando-se a validade do contrato de financiamento até o julgamento do mérito da ação revisional.

Por fim, convém ressaltar que este Tribunal já consolidou o entendimento de que a revisão de cláusulas contratuais bancárias, especialmente em contratos de alienação fiduciária, exige demonstração inequívoca da abusividade, a qual não pode ser presumida.

A jurisprudência sedimentada no STJ e no TJMT reforça que a revisão contratual somente pode ser concedida após análise detalhada das provas, não sendo cabível o deferimento de tutela antecipada sem a devida comprovação da abusividade:

”AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – EXCLUSÃO/ABSTENÇÃO DO NOME DO CONTRATANTE DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES
– MATÉRIA CONSOLIDADA PELO STJ EM REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC) RESP N. 1061530/RS E SÚMULA 380 DO STJ – QUESTÕES QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO DA AÇÃO - DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR INCONTROVERSO – AUTORIZAÇÃO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL - DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça sedimentou a matéria em discussão (Recurso Repetitivo REsp 1061530/RS), no sentido de ser admissível a tutela de urgência em ações revisionais, desde que preenchidos três requisitos, a saber:
a) que haja ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito
; b)
que haja a efetiva demonstração de que a contestação da cobrança indevida se funda em alegações dotadas de verossimilhança e em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça
; e
c) sendo a contestação apenas de parte do débito, deposite o devedor o valor referente à parte incontroversa, ou preste caução idônea, ao prudente arbítrio do magistrado
. A probabilidade do direito, no caso, é matéria que guarda correlação com o próprio mérito da ação, cuja situação torna descabida a análise neste momento processual. A simples propositura da ação de revisão de contrato não descaracterização da mora do autor (Súmula 380 do STJ).” (TJMT, AI 1014370-81.2023.8.11.0000, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 29/08/2023)

Assim, os fundamentos apresentados pelo agravante não se mostram suficientes para modificar o entendimento já consolidado na decisão monocrática, uma vez que não demonstram a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, tampouco evidenciam qualquer impropriedade na decisão agravada.

O indeferimento da tutela antecipatória de urgência fundamentou-se na ausência de prova inequívoca da abusividade das cláusulas contratuais e na inaplicabilidade do afastamento automático dos efeitos da mora, conforme entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema 29 e no Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS, que reafirmam que a simples propositura da ação revisional não afasta a mora do devedor.

Dessa forma, não há elementos que justifiquem a reforma da decisão agravada, que se encontra em consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência dominante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se íntegra a decisão agravada.

Advirto que a reiteração de novos recursos com os mesmos fundamentos já afastados poderá ensejar a aplicação de penalidades por litigância protelatória, nos termos do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

É como voto.”

Diante do exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS ACLARATÓRIOS

para reconhecer o erro material consistente na inserção equivocada no sistema PJE de
voto
,
relatório
e
ementa
que não guardam relação com o caso concreto, tornando-os sem efeito
, bem como determinando nova publicação de todo o acórdão no Diário da Justiça Eletrônico, e consequente reabertura do prazo recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025